Tribunal: TJMT
Processo: 1016550-54.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016550-54.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BENILTES DA COSTA MONTEIRO NEVES - CPF: 442.222.461-15 (APELADO), JOILSON BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 551.547.511-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – LICENÇA-PRÊMIO - SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA –
REJEITADA
– PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO –
NÃO CONFIGURADA
– REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA LÍQUIDA – NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO
85,
§ 4º, inciso II, do
CPC – TERMO INICIAL DO JUROS MORÁTIOS – OMISSÃO DO JUÍZO A QUO - DESDE A CITAÇÃO

até a data do efetivo pagamento, de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando,ainda, o Tema 905 do STJ –
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. As férias e as licenças-prêmios não gozadas quando o seu titular estava na ativa do serviço público constitui um acervo patrimonial e, sobrevindo posteriormente o seu óbito, tem os dependentes previdenciários plena legitimidade para pleitear judicialmente tais valores, pois caso contrário, haveria enriquecimento ilícito da Administração Pública. Há
Alvará Judicial de Autorização
, expedido pelo Juízo da Sexta Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, para o fim de autorizar a Apelada a requerer junto a Secretaria de Estado de Administração do Estado de Mato Grosso, o recebimento dos valores referentes a licenças-prêmios e demais vantagens deixadas pelo
de cujus.

2. Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa na: (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002). Interrompido o prazo, a prescrição volta a correr pela metade (dois anos e meio) a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do que dispõe o art. 9º do Decreto n.º 20.910/32. Assim, tendo sido a prescrição interrompida no curso de processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas "do último ato ou termo do processo", consoante dicção do art. 9º do Decreto nº. 20.910/32.

3.
A
pesar de ser preciso quantificar o valor da condenação a partir da aplicação dos consectários legais sobre os valores já apresentados, vislumbro que a definição dos parâmetros para os cálculos já está definida, não se perfazendo, a decisão, em ilíquida, razão pela qual, não prospera o pedido de aplicação do artigo
85, § 4º, inciso II, do CPC.

4. Os

juros moratórios,
devem ser fixados a partir da citação até a data do efetivo pagamento, de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

5. Não é necessária a miserabilidade para que a parte possa usufruir dos benefícios da justiça gratuita, bastando, para tanto, a comprovação de hipossuficiência e de que os custos com o processo possam acarretar prejuízos ao sustento próprio e/ou da família.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

APELAÇÃO CÍVEL N.

1016550-54.2017.8.11.0041

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

A
PELADO:

BENILTES DA COSTA MONTEIRO NEVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Indenização nº

016550-54.2017.8.11.0041, ajuizada por
Beniltes da Costa Monteiro Neves
, em face do Apelante, julgou procedentes
os pedidos formulados na exordial, para condenar o Recorrente
ao pagamento de forma indenizada do montante convertido em pecúnia, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, do período correspondente a 12 (doze) meses de licenças-prêmio não usufruídas

por ex-servidor estadual já falecido,
referentes aos quinquênios compreendidos entre 1984 a 1989; 1989 a 1994; 1994 a 1999 e 1999 a 2004, correspondente ao valor de R$ 68.984,40 ( sessenta e oito mil novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) na data de 30/04/2015.

De início, o Apelado argui a
preliminar de ilegitimidade ativa
,
argumentando que o espólio deixado pelo sucedido é que detém legitimidade para propor a ação.

Assevera, neste contexto que,
o
espólio constitui uma massa patrimonial constituída pelos bens e dívidas do falecido. Embora, não tenha personalidade jurídica, o Código de Processo Civil lhe atribui a capacidade de ser parte no processo, nos termos do art. 75, VI, do CPC/15, dispondo que o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante.

Dessa forma, ressalta que, se trata de uma ação,

exclusivamente, patrimonial, cujo crédito pleiteado tem que fazer parte do rol dos bens inventariados, uma vez que incide o ITCD Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação. Logo, a viúva do “de cujus” é parte ativa ilegítima e o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, que é matéria de ordem pública que deve ser conhecida, inclusive de ofício, o que se requer.

Por outro lado,
suscita a preliminar de prescrição
, uma vez que, quando a Apelada fez o pedido administrativo do pagamento das licenças prêmios, em 15.04.2015 (ID 7357093), já estavam prescritas todas as parcelas anteriores a 5 (cinco) anos do pedido administrativo, ou seja, anteriores a 15.04.2010, isso porque a prescrição se consumou em 27 de fevereiro de 2015.

Reforça que,
o

pedido administrativo formulado após findado o prazo prescricional não tem o condão de reabrir o prazo prescricional
.

Acrescenta que,
quanto aos períodos cobrados posteriormente ao requerimento administrativo, ou seja, posteriores a 15.04.2015, o prazo prescricional não foi interrompido pelo pedido administrativo, haja vista que não foi pedido o seu pagamento.

Conclui que,
considerando o prazo prescricional de 5 anos previsto no Decreto 20.910/32, tem-se que a pretensão da autora restou fulminada pela prescrição, uma vez que o óbito de seu marido ocorreu em 27/02/2010, sendo a ação proposta somente em 25/05/2017, ou seja, 7 anos após o início do prazo prescricional.

No mérito
, requer a reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios, isso porque o ato sentencial fixou-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, contudo, entende que, o
valor da condenação ainda não é líquido, haja vista que depende de cálculos, quanto ao retroativo da pensão mensal, por esse motivo, a sentença está em total desconformidade ao determinado no artigo 85, § 4º, inciso II, do novo Código de Processo Civil.

Por fim, aduz que,
em atenção aos princípios da eventualidade e concentração da defesa, a sentença monocrática é omissa, quanto ao termo inicial dos juros moratórios, que deve ser apreciada por este Tribunal, ante a amplitude e profundidade do efeito devolutivo da apelação, nos termos do art. 1.013, § §1º e 2º, do atual CPC.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento das preliminares suscitadas, caso superadas, pleiteia o provimento do apelo nos termos da fundamentação.

Requer, ainda,
que seja cassada a gratuidade da justiça, tendo em vista que na data da propositura da ação a Apelada percebia R$ 5.562,39, (ID 7357093, pág.1), bem como que se promova condenação da Recorrida em honorários advocatícios.

Contrarrazões, por meio do ID n. 77791037.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 84854959, abstém-se de manifestar por ausência de interesse público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de março de 2022.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (
Preliminar
–
da ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Suscita o Recorrente a
preliminar de ilegitimidade ativa, argumentando que o espólio deixado pelo sucedido é que detém legitimidade para propor a ação visando ao recebimento dos benefícios de licença prêmio e férias não gozadas.

Ocorre que, analisando os documentos juntados nos autos de origem,
constatei o Alvará Judicial de Autorização
, expedido pelo Juízo da Sexta Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, para o fim de autorizar a Apelada a requerer junto a Secretaria de Estado de Administração do Estado de Mato Grosso, o recebimento dos valores referentes a licenças-prêmios e demais vantagens deixadas pelo
de cujus
(ID

9623495 - pág. 5)

Como se vê, as verbas correspondentes a direitos trabalhistas adquiridos pelo ex-servidor falecido foram objeto de pedido de

expedição de alvará, para que a Recorrida pudesse receber integralmente.

Ademais, as férias e as licenças-prêmios não gozadas quando o seu titular estava na ativa do serviço público constitui um acervo patrimonial e, sobrevindo posteriormente o seu óbito, tem os dependentes previdenciários plena legitimidade para pleitear judicialmente tais valores, pois, caso contrário, haveria enriquecimento ilícito da Administração Pública. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. PERCEPÇÃO DE VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. LEGITIMIDADE. DEPENDENTES OU SUCESSORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ.

1.
O STJ já pacificou o entendimento de que os dependentes previdenciários (e na falta deles os sucessores do falecido) têm legitimidade processual para pleitear valores não recebidos em vida pelo de cujus, independentemente de inventário ou arrolamento de bens.

2. Assim, a autora sendo "beneficiária dos proventos de aposentadoria do falecido, indicada em certidão do órgão previdenciário" (fl. 138, e-STJ), tem legitimidade para postular a indenização referente às férias não gozadas pelo de cujus.

3. Quanto à questão da prescrição, a Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Resp 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

4. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que a prescrição do direito de pleitear indenizações referentes à licença-prêmio
e a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria.

5. In casu, como o servidor faleceu antes de sua aposentadoria, a data do óbito é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, e não a data do ato administrativo. Desse modo, deve ser mantido o acórdão proferido na origem, tendo em vista estar em consonância com a orientação do STJ.

6. No que se refere à multa estabelecida no art. 1.026 do CPC/2015, o recurso prospera, consoante a orientação contida na Súmula 98/STJ ("Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório").

7. Recurso Especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa estatuída pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

(STJ - REsp 1833851/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019) [Destaquei].

Dessa forma, entendo estar a Sra.
Beniltes da Costa Monteiro Neves, habilitada ao recebimento das referidas verbas, especialmente, por ser pensionista do
de cujus.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa, arguida pelo Apelante.

É como voto.

VOTO (
Prejudicial de mérito
–
da prescrição)

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Argui o Apelante
a preliminar de prescrição
, uma vez que, quando a Apelada fez o pedido administrativo do pagamento das licenças prêmios, em
15.4.2015
(ID 7357093), já estavam prescritas todas as parcelas anteriores a 5 (cinco) anos do pedido administrativo, ou seja, anteriores a
15.4.2010
, isso porque a prescrição se consumou em 27 de fevereiro de 2015.

Assegura que,
o

pedido administrativo formulado após findado o prazo prescricional não tem o condão de reabrir o prazo prescricional
.

Para melhor análise, transcrevo trechos do ato sentencial:

Sustenta a autora que é pensionista do Estado de Mato em razão do falecimento de seu esposo, servidor público estatual e instituidor da pensão GERALDO ROQUE DAS NEVES, matrícula funcional nº 19506,
falecido em 27-02-2010.

Assevera ter obtido, em 23 de fevereiro de 2011, a informação de que o seu falecido marido tinha o direito a 30 dias restantes do quinquênio de 1989/94, 90 dias do quinquênio de 1994/99 e 90 dias do quinquênio de 1999/04.

Aduz ter protocolado na SAD (Secretaria de Estado de Administração),
o primeiro pedido de pagamento das licenças-prêmios não usufruídas em 28/02/2011 e ter obtido a resposta da administração, no mesmo ano, exigindo-lhe a juntada de documentos faltantes
. Afirma que apenas em 2014 teve acesso a solicitação da vida funcional do falecido e que no ano de 2015 obteve a resposta de que na verdade ela teria o direito aos seguintes períodos: 1984/89, 1989/94, 1994/99 e 1999/2004, ora pleiteados.

Assim, em 15/04/2015 protocolou requerimento sob o nº 177103/2015
pleiteando a indenização dos referidos períodos acima expostos, obtendo a resposta em 06 de maio de 2015 no sentido da ausência de previsão orçamentária para atendimento da indenização pleiteada.

Pois bem.

O prazo prescricional para ações em que se busca a conversão de licença-prêmio e férias não gozadas em pecúnia é quinquenal, consoante dispõe o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Nesse caso, o termo a
quo
da prescrição do direito de pleitear indenização pelo servidor, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp Repetitivo nº 1.254.456 – PE, é da data da aposentadoria, que coincide com a data do falecimento do servidor, em
27/02/2010
.

[...]

Ademais, a autora afirma que protocolou requerimento administrativo visando o pagamento das licenças-prêmios não gozadas, de modo que houve a suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto 20.910/32.

Dispõe o art. 4º do Decreto 20.910/32:

“Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.”

Consoante à legislação acima incide a suspensão do prazo prescricional durante a análise do reconhecimento do pedido ou no pagamento da dívida líquida.
Ocorre que no caso em tela a parte autora obteve a informação de que o instituidor da pensão teria direito a
parte dos períodos de licenças-prêmio não usufruídos em 23/02/2011, mas a resposta efetiva do ente público apurando o montante devido ocorreu apenas em 30/04/2015
. Na sequência informou-se a ausência de previsão orçamentária, conforme se observa do extrato do processo administrativo acostado pela autora no Id. 9623495.

Saliente-se que mesmo tendo sido oportunizado o contraditório ao réu acerca de referidos documentos, não houve qualquer insurgência quanto ao seu teor.

Assim considerando a data de início do prazo prescricional em 27/02/2010 – data do falecimento do servidor -, tenho por suspensa a prescrição no curso do processo
administrativo acostado aos autos, qual seja, de 23/02/2011 a 30/04/2015.
Tendo transcorrido pouco menos de um ano do prazo prescricional antes da propositura do processo administrativo, tenho que o prazo prescricional quinquenal voltou a transcorrer com a finalização do processo em 30/04/2015, e findaria apenas em maio/2019.
Proposta a ação em 25/05/2017, não há, portanto, prescrição a ser declarada. [Desatquei]

Importante ressaltar que, havendo processo administrativo, duas são as possibilidades quanto ao transcurso do prazo prescricional, quais sejam:
i)

renúncia
quando a Administração Pública reconhece o direito do servidor após ter esgotado todo o prazo prescricional; ou,
ii)

interrupção
do prazo prescricional quando o reconhecimento ocorreu estando em curso o prazo prescricional.

Conforme interpretação dada pela Corte Superior ao art. 4º do Decreto nº. 20910/32, o requerimento administrativo suspende o curso da prescrição até a deliberação definitiva,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. ABONO DE FÉRIAS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL.

(...)

2. "A teor do disposto no art. 4º do Decreto 20.910/32, o curso do prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública é suspenso durante a pendência de requerimento administrativo, e somente torna a correr com a decisão final ou ato que põe fim ao processo administrativo"
(AgRg no AREsp 419.690/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 4/11/2015). Em igual sentido: AgRg no REsp 1.362.580/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/5/2017; AgInt no AgInt no AREsp 883.636/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/10/2016; AgRg no REsp 1.450.490/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2014.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 376.965/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/10/2017, DJe 20/10/2017). [Destaquei].

Quanto aos efeitos, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento consolidado de que com a interrupção, a prescrição volta a correr pela metade:

(...)

PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO PELA METADE. ART. 9º DO DECRETO 20.910/32. SUSPENSÃO DO PRAZO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 4º DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA.

3. Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

4. Pelo princípio da actio nata, o direito de ação surge com a efetiva lesão do direito tutelado, quando nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, acaso resistida, nos exatos termos do art. 189 do Novo Código Civil.

5. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002);
ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).

6. Interrompido o prazo, a prescrição volta a correr pela metade
(dois anos e meio) a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do que dispõe o art. 9º do Decreto n.º 20.910/32.
Assim, tendo sido a prescrição interrompida no curso de um processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas "do último ato ou termo do processo", consoante dicção do art. 9º, in fine, do Decreto 20.910/32.

7. O art. 4º do Decreto 20.910/32, secundando a regra do art. 9º, fixa que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la a cada um dos beneficiados pelo direito.

8. O prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora.

(...)

(REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/6/2013, DJe 2/8/2013). [Destaquei].

In casu
, como bem ponderado pelo Magistrado de Primeiro Grau, a Apelada/Autora,
comprovou por meio de requerimento firmado em
28/2/2011
ter protocolado

pedido administrativo consistente no pagamento das licenças-prêmios, o qual fora definitivamente reconhecido pela Administração em

30/4/2015.

Assim, o prazo prescricional interrompido somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a mora e configurada a inércia do devedor.

Portanto, o prazo voltou a correr pela metade (dois anos e meio), a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (reconhecimento pelo ente público do montante devido–
30.4.2015
– ID 735093 – processo de origem
),
nos termos do que dispõe o art. 9º do Decreto n.º 20.910/32, não havendo que se falar em prescrição, pois, a ação de cobrança foi ajuizada em
25.5.2017.

Dessa forma, não assiste razão o Apelante.

Ante o exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito de prescrição.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO)

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Indenização nº

016550-54.2017.8.11.0041, ajuizada por
Beniltes da Costa Monteiro Neves
, em face do Apelante, julgou procedentes
os pedidos formulados na exordial, para condenar o Recorrente
ao pagamento de forma indenizada do montante convertido em pecúnia, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, do período correspondente a 12 (doze) meses de licenças-prêmio não usufruídas

por ex-servidor estadual já falecido,
referentes aos quinquênios compreendidos entre 1984 a 1989; 1989 a 1994; 1994 a 1999 e 1999 a 2004, correspondente ao valor de R$ 68.984,40 ( sessenta e oito mil novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) na data de 30/04/2015

No mérito
, requer a reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios, isso porque o ato sentencial fixou-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, contudo, entende que, o
valor da condenação ainda não é líquido, haja vista que depende de cálculos, quanto ao retroativo da pensão mensal, por esse motivo, a sentença está em total desconformidade ao determinado no artigo 85, § 4º, inciso II, do novo Código de Processo Civil.

Por fim, aduz que,
em atenção aos princípios da eventualidade e concentração da defesa, a sentença monocrática é omissa, quanto ao termo inicial dos juros moratórios, que deve ser apreciada por este Tribunal, ante a amplitude e profundidade do efeito devolutivo da apelação, nos termos do art. 1.013, § §1º e 2º, do atual CPC.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento das preliminares suscitadas, caso superadas, pleiteia pelo provimento do apelo nos termos da fundamentação.

Requer, ainda,
que seja cassada a gratuidade da justiça, tendo em vista que na data da propositura da ação a Apelada percebia R$ 5.562,39, (ID 7357093, pág.1), bem como que se promova condenação da Recorrida em honorários advocatícios.

Fixados esses pontos, passo à análise.

De início, registro que, extrai-se da sentença os limites da obrigação judicial, ou seja, está explícito o valor da condenação correspondente a R$ 68.984,40 (sessenta e oito mil novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) até a data de 30/4/2015.

Contudo, o Magistrado de Primeiro Grau, ponderou que o montante devido deverá ser atualizado e acrescido de juros moratórios na forma do Tema 810 do STF, mediante pronto cumprimento de sentença, haja vista que a apuração depende apenas de cálculos aritméticos (art. 509, § 2º, CPC), cabendo a dedução de valores eventualmente pagos administrativamente no curso da lide sob o mesmo título.

Portanto, é razoável
reconhecer que a feitura de cálculos aritméticos é suficiente para a apuração exata da condenação,
o que afasta a caracterização de sentença ilíquida e a norma do artigo
85, § 4º, inciso II, do CPC.

Humberto Theodoro Júnior leciona sobre a sentença ilíquida, assim, definindo:

"
Ilíquida é a sentença que não fixa o valor da condenação ou não lhe individua o objeto
. Essa condição é incompatível com a índole do processo executivo que pressupõe, sempre, a lastreá-lo um título representativo de obrigação certa, líquida e exigível (
NCPC
, art.
783
)." (Curso de Direito Processual Civil. 57 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1162). [Destaquei].

Existindo a identificação exata da condenação, não é razoável se falar em sentença ilíquida, pois não há qualquer elemento que ainda precisa ser definido para se obter a execução da condenação.

Desse modo, apesar de ser preciso quantificar o valor da condenação a partir da aplicação dos consectários legais sobre os valores já apresentados, vislumbro que a definição dos parâmetros para os cálculos já está definida, não se perfazendo, a decisão, em ilíquida.

Logo, superado o argumento de iliquidez e, por consequência, não prospera o pedido de aplicação do artigo
85, § 4º, inciso II, do
CPC.

Por outro lado,
o
s
juros moratórios
, devem ser fixados a partir da citação até a data do efetivo pagamento, de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

Por fim, no tocante
ao pedido de cassação da gratuidade da justiça e face da Recorrida
, entendo que sentença também não merece reparo, uma vez que,
não é necessária a miserabilidade para que a parte possa usufruir dos benefícios, bastando, para tanto, a comprovação de hipossuficiência e de que os custos com o processo possam acarretar prejuízos ao sustento próprio e/ou da família:

AGRAVO POR INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA EM FACE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DA BENESSE DEMONSTRADA A PARTIR DO SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO CONTIDO NOS AUTOS. AGRAVANTE PORTADORA DE CARCINOMA, EM GOZO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. SITUAÇÃO ECONÔMICA AGRAVADA PELOS CUSTOS COM PLANO DE SAÚDE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O DEFERIMENTO DA BENESSE, CUJA CONCESSÃO NÃO DEPENDE DE MISERABILIDADE ABSOLUTA. EXEGESE DO ART. 4º DA LEI N.
1.060
/50. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AGRAVANTE SOBRE A NECESSIDADE DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA QUE PODEM SER DERRUIDAS ATRAVÉS DE IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO, A SER REALIZADA PELA PARTE CONTRÁRIA. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A miserabilidade não é requisito legal para a concessão do benefício. Revelando-se que a parte não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejudicar o seu sustento e o de sua família, concede-se a gratuidade judiciária prevista na Lei n.
1.060
/50. [...]

(TJSC,
Agravo de Instrumento n. 2014.036233-6
, de Blumenau, rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 30-1-2015).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa;
REJEITO
a prejudicial de mérito de prescrição e;
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo tão somente para que o termo
inicial dos juros seja
fixado a partir da citação até a data do efetivo pagamento, de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022